Tribunal: TJSP
Processo: 2180153-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
CONEXÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL e EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO.
1 – Ação de rescisão de contrato e execução de multa, que possuem por objeto o mesmo pacto, verificando-se a conexão e prejudicialidade externa a recomendar o apensamento dos autos.
RECURSO IMPROVIDO.